Tribunal: TJDFT
Processo: 0723557-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração nos Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Multa por recurso protelatório. Esclarecimento sobre o valor da causa. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, reputando-os manifestamente protelatórios e aplicando multa de 2% sobre o valor da causa, sem explicitar qual valor deveria ser considerado para base de cálculo da penalidade. O embargante alegou existência de obscuridade, sustentando que há dois cumprimentos de sentença autônomos nos autos originários, ensejando esclarecimentos acerca do valor da causa a ser utilizado como base de cálculo para a multa fixada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade quanto ao valor da causa considerado para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, e se esse valor deveria ser expressamente fixado no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Embora os embargos de declaração não sirvam para rediscutir fundamentos do julgado, versando o processo de origem sobre dois cumprimentos de sentença, reconhece-se a existência de obscuridade no acórdão quanto à ausência de especificação do valor da causa para fins de aplicação da multa por embargos manifestamente protelatórios.
5. Considerando que a argumentação dos embargos rejeitados estava centrada na questão alusiva à titularidade dos honorários devidos em favor do Distrito Federal, o montante perquirido no cumprimento de sentença dessa verba deve ser a base de cálculo da penalidade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o e 494, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a